Tribunal: STF
Processo: ADPF 53
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no julgamento conjunto das ADPFs 53, 149 e 171. Decisão que determinou o “congelamento” da base de cálculo do piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários (lei nº 9.450-A/1966, art. 5º). Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para prestar esclarecimentos.



    1. Consignou-se expressamente na decisão embargada que o piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários teria como valor de referência o salário-mínimo nacional vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Nada colhe o argumento de que o julgamento importou em “viragem jurisprudencial” em relação à anterior decisão liminar proferida nos autos da ADPF 53. Referida decisão apenas determinou a “suspensão das decisões impugnadas” no âmbito daquela arguição de descumprimento deduzida em caráter incidental. Em nenhum momento houve decisão desta Corte suspendendo a eficácia do art. 5º da Lei nº 9.450-A/1966, que vigorou, em toda amplitude de seus efeitos, até o julgamento final de mérito proferido nesta causa, quando sofreu interpretação conforme à Constituição.



    2. Compete à União, por expressa determinação constitucional (CF, art. 22, I, e art. 7º, V), fixar o valor do piso salarial nacional compatível com a extensão e a complexidade do trabalho. A jurisprudência desta Corte entende violar o princípio federativo a estipulação de piso remuneratório nacional apenas em relação aos servidores públicos efetivos, por interferir na autonomia administrativa dos demais entes federados. Em relação aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico celetista estendem-se, no ponto, as mesmas garantias dos trabalhadores em geral.



    3. A adoção da técnica de “congelamento” da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. O piso salarial constitui referência mínima de contratação. Não define, por si só, qual será o salário efetivamente pago. Apenas impõe limite mínimo para as contratações. Futuros reajustes, revisões ou atualizações salarias continuarão sendo realizados pelas vias negociais (acordos individuais e contratos coletivos), pelas vias judiciais (sentenças normativas) ou pela via legal (lei federal).



    4. As decisões judiciais proferidas em causas envolvendo relações jurídicas de trato continuado constituem atos jurídicos instáveis, assim denominados porque a coisa julgada por elas formada opera conforme a cláusula “rebus sic stantibus”. A imutabilidade que qualifica a coisa julgada não atinge, nas relações de trato sucessivo, as modificações supervenientes verificadas em relação ao estado de fato ou de direito da decisão (CPC, art. 505). Aplicam-se, desse modo, em relação às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o “quantum” fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salarias vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data.



    5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos.